Tribunal: STF
Processo: RE 94196
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGA O CURSO
DOS JUROS COMPENSATORIOS A PARTIR DA OCUPAÇÃO, POR NÃO CONHECIDA A
ÉPOCA DESTA E ASSIM IMPOSSIVEL VERIFICAR SE OS AUTORES RETARDARAM
MUITO, COM RELAÇÃO A ELA, A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NA LETRA "D" DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, SEM
INDICAÇÃO DE DIVERGENCIA QUANTO A ESSE TEMA. NÃO-CONHECIMENTO.